Tribunal: STF
Processo: RHC 264976
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 220.021/SP.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal).



    Conforme relatado na sentença: 



     



    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOSÉ MARIA LOPES, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 317, caput, do Código Penal. Narra a inicial acusatória que, entre os dias 01 e 31 de outubro de 2016 (vide receituário médico acostado a fls. 05), em horário indeterminado, mas na sede do Centro de Saúde de Itápolis, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Itápolis, o agente solicitou diretamente para si, em razão da função pública que exerce, vantagem indevida, consistindo em R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) da vítima secundária FLÁVIA ROBERTA DA SILVA, para realizar na paciente procedimento cirúrgico custeado pelo Sistema Único de Saúde - SUS (fls. 106/109).



    Buscando “a concessão de regime domiciliar para cumprimento da pena”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    A pretensão do recorrente é a de obter a transferência para o regime aberto ou a concessão da prisão domiciliar, em razão de seu estado de saúde e da suposta inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime intermediário. 



    O Tribunal de origem não conheceu da impetração, sob o fundamento de que o habeas corpus não constitui via adequada para a análise de questões afetas à execução penal, por se tratar de substituição indevida ao agravo em execução. Ainda assim, analisou as alegações da defesa constantes na impetração.



    Consta do acórdão impugnado (fls. 199-201, grifei):



    [...] 



    A despeito da maior amplitude que hoje se dá ao habeas corpus, cabível como instrumento assecuratório da liberdade individual, o fato objetivo é que ele não pode servir indiscriminadamente para o exame de toda e qualquer situação fático-jurídica, mormente quando o direito de ir e vir não estiver diretamente sob risco, como no caso dos autos, em que se discute a substituição do regime de cumprimento de pena. 



    Questões tais devem ser deliberadas em primeiro grau e em procedimento próprio, submetida a decisão, quando potencialmente violadora de direito subjetivo, a recurso adequado, na forma do artigo 197 da Lei de Execuções Penais.



    Conforme já consignado em decisões anteriores, consta, das páginas 338/339 do PEC nº 0004554-71.2025.8.26.0496, informação dando conta da existência de vaga para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado. Ademais, foi relatado pelo D. Secretário de Estado da Administração Penitenciária que a unidade prisional na qual o paciente será recolhido possui estrutura para lhe fornecer o acompanhamento e tratamento necessário para suas necessidades. Ademais, após consulta aos autos de origem, verifica-se que o paciente já aduziu o pleito de concessão de prisão domiciliar nos autos de execução, de modo que o tema deverá ser analisado naquela via. Em caso de irresignação com a decisão proferida, a Defesa poderá, reitero, interpor o recurso ordinário cabível.



    [...]



    Verifico que as instâncias ordinárias, com base em informações concretas dos autos, afastaram o constrangimento ilegal apontado.



    Conforme ressaltado no acórdão recorrido, o Processo de Execução Criminal informa a existência de vaga para o cumprimento da pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Essa circunstância, por si só, afasta a alegada violação da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal. 



    Da mesma forma, a tese de impossibilidade de cumprimento da pena em razão de doença grave foi devidamente rechaçada. O Secretário de Estado da Administração Penitenciária informou que a unidade prisional para a qual o paciente será encaminhado possui estrutura para fornecer o acompanhamento e o tratamento de saúde necessários.



    Assim, não se evidencia a impossibilidade de o Estado prestar a devida assistência médica ao recorrente, requisito indispensável, segundo a jurisprudência desta Corte, para a concessão excepcional da prisão domiciliar a apenados dos regimes fechado e semiaberto.



    Por fim, o acórdão impugnado destacou que os pleitos defensivos já foram submetidos ao Juízo da Execução, que é o competente para decidir sobre incidentes da execução penal, como a modalidade de cumprimento da pena e a concessão de prisão domiciliar. A utilização do habeas corpus como atalho processual, com o objetivo de suprimir a instância adequada para a análise das matérias, não é admitida.



    Desse modo, não identifico flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de origem que justifique o provimento do recurso. 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “inexistência na Comarca de residência e de exercício profissional do impetrante, de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, sendo designado o presídio de Ribeirão Preto distante 130 Km”; e (b) “O recorrente é cardiopata condição que exige tratamento contínuo e acompanhamento médico especializado”. Ao final, requer-se “o reconhecimento do direito do recorrente cumprir a pena em regime aberto ou domiciliar”.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.



    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político.



    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.



    Registre-se, ainda, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: RHC 255678 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/6/2025; RHC 248901 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025; RHC 243487 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2024. 



    De todo modo, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022; RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente